Tribunal: STJ
Processo: 0635004-39.2015.8.04.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2142600 - AM(2024/0164495-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: DANIEL PINHEIRO VIEGAS - AM000746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZONAS
PROCURADOR
: CAMILA CORDEIRO BATISTA - AM010930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONHECIMENTO
DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE.
1. A discussão sobre adequação da ação civil pública para tutela de
políticas públicas ambientais envolve, necessariamente, a
interpretação do
o da
configurando
art. 1
Lei n. 7.347/1985,
prequestionamento implícito admitido pela jurisprudência.
2. O acórdão recorrido, embora tenha mencionado o
o da
art. 2
decidiu fundamentalmente sobre a inadequação da via
CF/88,
eleita, questão infraconstitucional. O recurso especial impugnou
esse fundamento, demonstrando que a ação civil pública é
adequada e que não há violação da separação dos poderes quando o
Judiciário determina implementação de políticas públicas em caso
de omissão estatal.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54914342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: aea8b0e9-4370-445d-b2d0-394824d54e3e

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: aea8b0e9-4370-445d-b2d0-394824d54e3e

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2142600 - AM (2024/0164495-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: DANIEL PINHEIRO VIEGAS - AM000746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZONAS
PROCURADOR
: CAMILA CORDEIRO BATISTA - AM010930
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DISCUSSÃO
INFRACONSTITUCIONAL. CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
POSSIBILIDADE.
1. A discussão sobre adequação da ação civil pública para tutela de
políticas
públicas
ambientais
envolve,
necessariamente,
a
interpretação do
o da
configurando
art. 1
Lei n. 7.347/1985,
prequestionamento implícito admitido pela jurisprudência.
2. O acórdão recorrido, embora tenha mencionado o
o da CF/88,
art. 2
decidiu fundamentalmente sobre a inadequação da via eleita, questão
infraconstitucional. O recurso especial impugnou esse fundamento,
demonstrando que a ação civil pública é adequada e que não há
violação da separação dos poderes quando o Judiciário determina
implementação de políticas públicas em caso de omissão estatal.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O Estado do Amazonas interpõe agravo interno contra decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado do
Amazonas, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau.
Documento eletrônico VDA53605345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:59
Código de Controle do Documento: 227c5699-83bb-4afe-aa11-0e73418e18e5

Os argumentos do agravante são: a) ausência de prequestionamento
do
o, incisos I e IV, da
não havendo menção a esse dispositivo no
art. 1
Lei n. 7.347/1985,
acórdão recorrido nem nos embargos de declaração conhecidos pelo Tribunal local,
incidindo as Súmulas 282, 356 do STF e 211 do STJ; b) ausência de impugnação a
fundamento constitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido, amparado no
o da CF/88, incidindo a Súmula 283 do STF; c) não interposição de recurso
art. 2
extraordinário, apesar de o acórdão ter sido decidido com base constitucional, aplicando-se
a Súmula 126 do STJ.
VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
Quanto à alegada ausência de prequestionamento do
o, I e IV, da
art. 1
a jurisprudência desta Corte admite o prequestionamento implícito. A
Lei n. 7.347/1985,
discussão sobre adequação da ação civil pública para implementação de políticas públicas
ambientais envolve, necessariamente,, a interpretação desse dispositivo legal. Quando o
Tribunal de origem analisa se a ação civil pública pode ou não ser utilizada para
determinada finalidade, está implicitamente interpretando o alcance do
o da Lei da
art. 1
Ação Civil Pública, que define os interesses tuteláveis por essa via processual.
No mais, a análise do acórdão demonstra que a discussão central foi
infraconstitucional, relativa ao cabimento da ação civil pública. A menção ao
o da CF
art. 2
/88 decorreu da análise das consequências do acolhimento dos pedidos, não constituindo
fundamento autônomo e suficiente.
O acórdão recorrido, embora tenha mencionado o
o da
art. 2
Constituição Federal, decidiu fundamentalmente sobre a inadequação da via eleita, questão
que foi entendida como infraconstitucional. O recurso especial impugnou expressamente
esse fundamento, demonstrando que a ação civil pública é instrumento adequado para a
tutela pretendida.
A decisão recorrida, calcada na interpretação da lei federal,
reconheceu que não há violação da separação dos poderes quando o Judiciário determina
implementação de políticas públicas em caso de omissão estatal, enfrentando diretamente
os argumentos do acórdão recorrido. Aliás, o julgado, neste ponto, limitou-se a reproduzir a
orientação há muito consolidada no STJ, preservando a autoridade das decisões desta Corte.
Documento eletrônico VDA53605345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:59
Código de Controle do Documento: 227c5699-83bb-4afe-aa11-0e73418e18e5

Além do mais, a separação dos poderes foi abordada como
decorrência da análise sobre o cabimento da ação civil pública, não como
autônoma,
ratio
pelo que não se poderia falar em aplicação da Súmula 283 do STF.
Quanto à alegação de não interposição de recurso extraordinário,
repito que a controvérsia é essencialmente infraconstitucional. A Súmula 126 do STJ não
se aplica ao caso porque o fundamento constitucional não é autônomo e suficiente para
manter o acórdão. A discussão versa sobre a interpretação do
o da
art. 1
Lei n. 7.347/1985,
matéria infraconstitucional que foi adequadamente impugnada pelo recurso especial.
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53605345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/01/2026 16:24:59
Código de Controle do Documento: 227c5699-83bb-4afe-aa11-0e73418e18e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.142.600 / AM
Número Registro: 2024/0164495-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020891320208040000 0002343832020 0004656802021 002089132020 06350043920158040001
2089132020
20891320208040000
2343832020
4656802021
46568020210002343832020
46568020210002343832020002089132020 6350043920158040001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
RECORRIDO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : DANIEL PINHEIRO VIEGAS - AM000746
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZONAS
PROCURADOR : CAMILA CORDEIRO BATISTA - AM010930
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - POLUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : DANIEL PINHEIRO VIEGAS - AM000746
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZONAS
PROCURADOR : CAMILA CORDEIRO BATISTA - AM010930
TERMO
Documento eletrônico VDA54843795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:01
Código de Controle do Documento: bcb36bd3-1312-4459-a4e0-9465e38dc92a

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:01
Código de Controle do Documento: bcb36bd3-1312-4459-a4e0-9465e38dc92a